Tribunal: STF
Processo: ARE 1456158
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. TEMA 796. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    "EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDÊNCIA DE ITBI - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA PESSOA JURÍDICA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA LIMITADA AO VALOR INTEGRALIZADO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR SUBSCRITO E O DECLARADO - INCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - STF - RE 796.376/SC (TEMA 796) - REPERCUSSÃO GERAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - PATAMAR SUPERIOR ÀS COTAS SUBSCRITAS - MATÉRIA INCONTROVÉRSA - SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, no RE de nº. 796.376/SC (Tema 796), em sede de repercussão geral, restringiu a imunidade do ITBI ao valor do capital subscrito, permitindo a tributação da diferença apurada entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor da avaliação promovida pelo Fisco Municipal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator" (fl. 8, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, os incs. II e III do art. 3º, o caput e o inc. XXII do art. 5º, o caput e os incs. II e VII do art. 170 e o inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República.



    Argumenta que “a cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor histórico e o valor venal do bem é invenção do Município e esta posição deve ser rechaçada, uma vez que é totalmente inconstitucional. Veja-se que, no caso concreto, houve a saída do valor de R$ 821.316,73 referente aos imóveis na DIRPF do sócio e a entrada do mesmo valor em quotas do capital social da Agropecuária São Franscisco Ltda., sem reserva de capital. Inclusive, o contribuinte tem o direito de realizar o capital social pelo valor constante na declaração de bens, conforme autoriza o § 1º do artigo 23 da Lei nº 9.249/95 (...) Ou seja, a transferência do imóvel para a pessoa jurídica deve ser feita pelo valor constante da Declaração de Imposto de Renda” (fl. 8, e-doc. 7).



    Assevera que, “tendo em vista que são os mesmos valores de entrada e saída não há excesso tributável e, portanto, não se mostra razoável a administração pública negar à impetrante a Certidão de Imunidade Tributária do ITBI” (fl. 9, e-doc. 7).



    Ressalta “que não se trata aqui da criação de reserva de capital, o que torna inaplicável o RE nº 796.379, cabendo ao Município de Figueirão reconhecer a imunidade de ITBI quando, independentemente do valor, todo ele estiver destinado à integralização do capital social” (fl. 9, e-doc. 7).



    Pede “seja dado provimento a este recurso extraordinário, e, ao final, pela alínea ‘a’ do artigo 102, III, da CF, que a ele seja dado provimento, para o fim de se reformar o v. Acórdão, e se reconhecer a contrariedade aos dispositivos constitucionais violados (artigos 1º, IV; 3º, II e III; 5º, caput e XXII; 170, caput e incisos II e VII, e 156, § 2º, I, todos da Constituição Federal), de forma a se declarar a imunidade tributária do ITBI, quando da transferência de bens para a pessoa jurídica, a título de integralização de capital, em sua totalidade” (fl. 10, e-doc. 7).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões (fls. 22-28, e-doc. 7), nas quais pede não conhecimento ou não provimento do recurso extraordinário.



    4. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul manifestou-se pelo não seguimento do recurso extraordinário (e-doc. 7).



    5. Em juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou, com fundamento no inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a remessa do processo ao órgão prolator da decisão recorrida, para adequação do acórdão ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    6. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a decisão, pela conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDÊNCIA DE ITBI - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA PESSOA JURÍDICA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA LIMITADA AO VALOR INTEGRALIZADO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR SUBSCRITO E O DECLARADO - INCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - STF - RE 796.376/SC (TEMA 796) - REPERCUSSÃO GERAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - PATAMAR SUPERIOR ÀS COTAS SUBSCRITAS - MATÉRIA INCONTROVÉRSA - SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - NÃO EXERCIDO - CASO SE ENQUADRA NO PRECEDENTE DO STF - RECURSO NÃO PROVIDO. Não sendo o caso de exercer o juízo de retratação pelo caso concreto se revestir dos critérios do precedente, o recurso deve ser improvido e o acórdão unânime mantido. O Supremo Tribunal Federal, no RE de nº. 796.376/SC (Tema 796), em sede de repercussão geral, restringiu a imunidade do ITBI ao valor do capital subscrito, permitindo a tributação da diferença apurada entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor da avaliação promovida pelo Fisco Municipal”.



    7. Em novo juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, acompanhando o entendimento da Primeira Câmara Cível, negou seguimento ao recurso extraordinário com relação à matéria afeita ao Tema 796 da repercussão geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias veiculadas, pelo óbice das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    8. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante suscita nulidade, ao argumento de que “a r. Decisão de fls. 651/657 manteve o v. Acórdão divergente de fls. 618/624. Diante disso, a recorrente solicitou a aplicação do art. 1.041, caput, do CPC, onde é previsto que ‘mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior’, entretanto, a petição não foi analisada e o RE não foi remetido ao STF, o que está em desacordo com a legislação vigente” (fl. 2, e-doc. 11).



    Alega que, “ainda que for implícita a discussão acerca da questão constitucional restou devidamente analisada pelo Tribunal a quo, sendo que por esta razão devem ser afastadas as Súmulas 282 e 356 do STF” (sic, fl. 4, e-doc. 11). Reitera os argumentos sobre o mérito do recurso extraordinário.



    Pede “seja dado provimento a este agravo interno, para o fim de reformar a r. Decisão agravada, e se determinar o prosseguimento ao recurso extraordinário para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, tendo em vista o prequestionamento implícito da questão constitucional que se discute. No mais, com a remessa do recurso ao STF, requer o provimento do RE para que com base na alínea ‘a’ do artigo 102, III, da CF, que seja reformado o v. Acórdão e reconhecida a contrariedade aos dispositivos constitucionais violados (artigos 1º, IV; 3º, II e III; 5º, caput e XXII; 170, caput e incisos II e VII, e 156, § 2º, I, todos da Constituição Federal), de forma a se declarar a imunidade tributária do ITBI, quando da transferência de bens para a pessoa jurídica, a título de integralização de capital, em sua totalidade. Requer ainda, considerando que não há qualquer previsão legislativa que condicione para a imunidade tributária a integralização do capital social, requer seja aplicado o Princípio da Legalidade, reformando-se o v. Acórdão recorrido” (fls. 7 e 8, e-doc. 11).



    9. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução do recurso ao Tribunal de origem, para adoção dos procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 12).



    10. O Vice-Presidente do Tribunal de origem julgou prejudicado o agravo interposto e determinou o translado de “cópias das peças produzidas no Tribunal Superior e desta decisão para os autos do recurso extraordinário, que deverá retornar à conclusão para o cumprimento da decisão da Corte Superior” (fl. 1, e-doc. 14).



    11. O Município de Figueirão/MS manifestou-se pelo retorno do agravo para o Supremo Tribunal Federal, com a alegação de ausência de prejuízo (fls. 3-6, e-doc. 14).



    12. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul também pediu o retorno do agravo para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 18-21, e-doc. 14).



    13. O Vice-Presidente do Tribunal de origem, acolhendo esses pedidos, determinou a devolução do recurso extraordinário, “juntamente com os autos do agravo” ao Supremo Tribunal Federal (fl. 24, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    14. Razão jurídica não assiste à agravante.



    15. Afasto a preliminar de nulidade suscitada pela agravante, pois o Tribunal de origem decidiu conforme o procedimento previsto no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Após retorno dos autos, remetidos à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para adequação do julgado ao Tema 796 da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal constatou que as razões do julgado estavam em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Exerceu novo juízo de admissibilidade, negando seguimento ao recurso extraordinário em relação à matéria referente ao tema e inadmitindo-o quanto às demais questões.



    Inaplicável, portanto, o art. 1.041 do Código de Processo Civil à espécie vertente.



    16. O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 796 da repercussão geral, e inadmitiu-o quanto às demais matérias veiculadas, pelo óbice das Súmulas ns. 282 e 356.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a negativa de seguimento do recurso extraordinário pela aplicação do Tema 796 da repercussão geral e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à alegada contrariedade ao inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República.



    17. A alegação de contrariedade ao inc. IV do art. 1º, aos incs. II e III do art. 3º, ao caput e ao inc. XXII do art. 5º, ao caput e aos incs. II e VII do art. 170 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    18. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no sentido de que “o valor dos imóveis ultrapassa de maneira substancial a quantia apontada como capital social da empresa” (fl. 4, e-doc. 6), seria necessário reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.313.285, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.459.763, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    19. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora